Tribunal: TJBA
Processo: 8095271-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095271-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA SONIA CASADO DINIZ Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO (OAB:BA33411-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) EMENTA Juízo de retratação. Apelação Cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil objetivando a reforma do Acórdão. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387 (REsps nº 2.214.864/PE e 2.214.879/PE), pacificou o entendimento de que o marco inicial da fluência do prazo prescricional é o evento do saque integral, momento em que cessa a administração da conta e o participante toma ciência de que o valor levantado é a quantia final considerada devida pelo banco. A tese vinculante afasta a possibilidade de postergação do início da prescrição mediante a solicitação posterior de extratos bancários, visando preservar a segurança jurídica e evitar a imprescritibilidade das demandas ao arbítrio exclusivo do jurisdicionado. O prazo prescricional aplicável, conforme já definido no Tema 1.150 do STJ, é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de má gestão de depósitos. No caso concreto, restou incontroverso que o saque integral foi realizado em 30/10/2012. Tendo a ação sido proposta em 19/07/2024, decorreram mais de dez anos entre o nascimento da pretensão e o ajuizamento, operando-se a prescrição total do direito de ação. Verificada a dissonância entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, o exercício do juízo de retratação é imperativo, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação improvido. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos este Juízo de Retratação nos autos da apelação nº 8095271-42.2024.8.05.0001, tendo como parte apelante MARIA SÔNIA CASADO DINIZ e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação, reformar o Acórdão para adequação à tese do Tema 1.387 e, em consequência, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.